Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732528-71.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALCIO DIAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O documento ID 56525438 não atendeu satisfatoriamente o comando contido no despacho ID 56081211. Desse modo, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para o apelante comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos extratos mensais de todas as contas correntes e/ou poupanças; a declaração de isenção do IR dos últimos 2 (dois) anos; ou realizar o recolhimento das custas judiciais, ocasião em que o pedido de gratuidade de justiça restará prejudicado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator